Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703437-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA AGRAVADO: FRANCISCA PORTELA CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guilhermo Efren Barreto Cadena contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n° 0732016-30.2019.8.07.0001 deferiu a produção de prova pericial e determinou à parte ré que deposite o valor a ser arbitrado pelo perito, nos seguintes termos (Id. 7910549 dos autos de origem): “As partes divergem em relação aos valores da prestação de contas. Dessa forma, para subsidiar a análise do juízo, necessária a prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Luiz Gustavo Almeida Bocayuva. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte ré promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Intimem-se.” Pretende o Agravante, em suma, que a r. decisão que lhe atribuiu a obrigação de pagar os honorários periciais seja reformada. Sustenta que, na hipótese, o Magistrado determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, de modo que as correspondentes despesas devem ser rateadas entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Pontua que a ausência de pagamento dos honorários periciais implicará na manutenção da decisão ora agravada, o que demonstra a presença do periculum in mora apto a justificar a suspensão do cumprimento da r. decisão até o julgamento do presente recurso. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que a eficácia do decisório agravado seja suspensa, de modo que o Agravante não seja compelido a arcar sozinho com os custos da prova pericial, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para o rateio dos honorários periciais entre as partes. Preparo devidamente comprovado (Id. 22984036). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que determinou que o ora Agravante pague os honorários periciais. Sustenta, em suma, que, nos termos do artigo 95 do CPC, os honorários devem ser rateados entre as partes, tendo em vista que a perícia foi determinada, de ofício, pelo d. Magistrado. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Inicialmente, afere-se que o Magistrado a quo impôs ao Agravante a obrigação de pagar os honorários periciais, com o objetivo de analisar as contas prestadas, em razão da discordância havida entre as partes. Como se sabe, ao autor incumbe o ônus de adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício, devendo, ao final, a sentença condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, §§ 1° e 2°, do CPC). O art. 86, caput, do CPC, no mesmo sentido, estabelece que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." Por sua vez, há regras próprias no art. 95 do Código de Processo Civil referentes aos honorários perícias determinadas de ofício pelo juiz condutor do processo. Confira-se: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.” Na espécie, constata-se que o MM. Juiz a quo determinou que o Agravante (réu) pague os honorários perícias, pois foi condenado a prestar contas à Autora, ora agravada, em forma mercantil dos resultados referentes aos meses de janeiro/2016 até dezembro/2019. Sucede que de acordo com entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, "É responsabilidade do autor da ação o adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é por ele requerida ou determinada de ofício pelo magistrado na segunda fase da ação de prestação de contas, mesmo nas hipóteses em que a instituição financeira tenha sido condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais referentes à primeira fase da demanda. Precedentes." (AgRg no REsp 1382568/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO. PROVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ÔNUS. PARTE AUTORA. 1. Consoante entendimento do egrégio STJ, incumbe ao autor suportar o adiantamento dos honorários periciais, independentemente de o réu ter sido condenado, na primeira fase do processo, a prestar contas e a arcar com as despesas inerentes à sucumbência. Aplica-se, nesse caso, sem ressalvas, o que dispõem os arts. 19 e 33, do CPC. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 930349, 20150020296308AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 250/275) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no duplo efeito. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora